Tribunal: TJES
Processo: 0000680-96.2020.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes contra a Ordem Tributária; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000680-96.2020.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LEANDRO MENGALI ECARD

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000680-96.2020.8.08.0062

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: LEANDRO MENGALI ECARD

Advogado do(a) APELADO: IGOR VIDON RANGEL - ES19942-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO (ART. 7º, INCISO IX, DA LEI N° 8.078/90. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. IMPROPRIEDADE DO PRODUTO PARA O CONSUMO NÃO DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Para a caracterização das condições impróprias do produto destinado ao consumo, é imprescindível a realização de exame pericial, não se presumindo a impropriedade e nocividade do produto exposto à venda para o consumo humano. Ao reverso, exige-se que a imprestabilidade seja comprovada, de forma inequívoca, por meio de prova técnica.

2. Ainda que haja indícios de irregularidades na mercadoria apreendida, não se presume a sua inadequação ao consumo humano e potencialidade lesiva, de modo que, ante a ausência de imprescindível prova pericial apta a comprovar a inequívoca nocividade do produto e que este colocaria em risco eventual consumidor, é de rigor a manutenção da absolvição do apelado.

3. Recurso ministerial conhecido e, no mérito, desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000680-96.2020.8.08.0062

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: LEANDRO MENGALI ECARD

Advogado do(a) APELADO: IGOR VIDON RANGEL - ES19942-A

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público em face da sentença (
link
no Id. 8989458, Parte 5, pp. 69-74), proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Piúma, por meio da qual julgou parcialmente procedente a denúncia em face de Leandro Mengali Ecard, absolvendo-o da imputação prevista no art. 7º, inciso IX, da Lei 8.137/90, e o condenando, apenas, pela prática do delito de posse irregular de arma de fogo, conforme art. 12, da Lei 10.826/03, às penas de 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Extrai-
se da denúncia que, no dia 21 de julho de 2020, por volta das 11h, na Rodovia BR 101, Reta Grande, Zona Rural, Município de Guarapari/ES, o apelante, administrador do estabelecimento Bar do Rigão, guardava 01 espingarda, calibre .28, nº 143251, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como tinha em depósito para venda aproximadamente 81kg de produto de origem animal impróprio para consumo.

Depreende-se dos autos que Policiais Civis e veterinários do IDAF, em diligências para cumprimento de mandado de Busca e Apreensão, deslocaram-se até o Bar do Rigão, de propriedade do apelante e de seus pais, e foram recebidos pela Sra. Niceia Maria Mengali. Após cientificá-la do mandado, a autoridade policial e seus auxiliares iniciaram as buscas.

Houve o registro na denúncia no sentido de que, no dia 10.7.2020, foram subtraídos aproximadamente 10 (dez) bois de propriedade de Leandra Figueira Fornaciari e, após diligências, verificaram-se indícios de que referidos animais estariam no Bar do Rigão.

Durante as buscas, a equipe encontrou uma câmara frigorífica de aproximadamente 10m2, com ganchos para pendurar animais de grande porte.

Consta que, em buscas realizadas na residência dos fundos do bar, que também estava inclusa no mandado de busca, foram apreendidas a espingarda e 81,6 Kg de produto de origem animal impróprio para consumo.

Esclarecido o contexto do caso, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

O apelado fora absolvido quanto à prática do crime inserto no artigo 7º, inciso IX, da Lei nº 8.137/90, ante a ausência de perícia técnica para aferir a materialidade delitiva.

Diante de tal contexto, insta salientar que, a teor do disposto no art. 7º, inciso IX, da Lei nº 8.137/90, constitui crime contra as relações de consumo, vender, ter em depósito para vender ou expor à venda ou, de qualquer forma, entregar matéria prima ou mercadoria,
em condições impróprias ao consumo
.

Registre-se que, em se tratando de norma penal em branco, deve ser integralizada pela disposição contida no art. 18, inc. VI, do Código de Defesa do Consumidor, que define, em seus incisos I a III, os seguintes produtos como sendo impróprios ao uso e ao consumo:

I - os produtos cujo prazo de validade estejam vencidos;

II - os produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados, falsificados, corrompidos, fraudados, nocivos à vida ou à saúde, perigosos, ou, ainda, aqueles em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação; e

III - os produtos que, por qualquer motivo, se revelem inadequados ao fim a que se destinam.

Impende salientar, outrossim, que, ao contrário do que sustenta o Ministério Público Estadual, a prova pericial se revela imprescindível para caracterizar as condições impróprias do produto destinado ao consumo.
Assim sendo, a impropriedade do produto exposto à venda para o consumo humano deve ser devidamente comprovada, de forma inequívoca, mediante exame pericial, não podendo ser presumida.

Sobre o tema, colhe-se do magistério de Renato Brasileiro de Lima:

“
Tratando-se de delito de fato permanente, e sendo possível a realização do exame pericial, impõe-se que a materialidade da infração penal seja comprovada através de exame de corpo de delito direto. Vejamos alguns exemplos:

1) Crime de vender, ter em depósito para vender, ou expor à venda, ou de qualquer forma, entregar matéria-prima ou mercadoria, em condições improprias ao consumo (Lei nº 8.137/90, art. 7º, IX); na visão da 1ª Turma do Supremo, sua tipificação exige a comprovação da impropriedade do produto para uso, pelo que imprescindível a realização de exame pericial para aferir a nocividade dos produtos apreendidos, comprovando que a mercadoria era inadequada ao consumo. (Manual de Processo Penal: volume único/Renato Brasileiro de Lima - 8ª Ed. rev. ampl. e atual. - Salvador: Ed. JusPodivm., 2020, p. 732).”

Superada tal aresta, não merece prosperar a tese de que se aplica ao caso concreto a disposição contida no art. 167, do Código de Processo Penal, segundo o qual, não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta.

Isto porque, não fora demonstrada a impossibilidade de realização do exame técnico direto quando da apreensão dos produtos.

No caso concreto, verifico que não foi realizada a perícia técnica sobre os produtos apreendidos. Embora tenha havido a fiscalização por parte do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (IDAF), sequer consta informação a respeito da destruição ou encaminhamento do material à análise laboratorial capaz de atestar sua impropriedade para o consumo humano. Em situações como essa, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a ausência de perícia inviabiliza a configuração da materialidade delitiva, conforme se extrai do julgamento do HC nº 4121801, em que se concluiu que, sem o laudo pericial que comprove a impropriedade da mercadoria, não há justa causa para a ação penal.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados oriundos do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. ALIMENTOS IMPRÓPRIOS AO CONSUMO. DELITO NÃO TRANSEUNTE. LAUDO PRODUZIDO PELA AGÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - IAGRO. MATERIALIDADE COMPROVADA. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Em razão da expressa determinação legal, esta Corte firmou entendimento de que, para a comprovação de prática das condutas delitivas previstas no art. 7.º, inciso IX, da Lei n. 8.137/90, é imprescindível a elaboração de laudo pericial que comprove ser a mercadoria imprópria para o consumo humano, mesmo se expirado o prazo de validade do produto.

2.
"Em caso semelhante ao dos autos, esta Corte Superior entendeu que o laudo emitido pela Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal do Estado de Mato Grosso do Sul - Iagro - era suficiente para comprovação da materialidade delitiva no tocante à impropriedade do alimento para o consumo humano.
" (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.755.690/MS, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 3/5/2022). Incidência da Súmula n. 83/STJ.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.043.836/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 18/4/2023.)”

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. ART. 7, INCISO IX, DA LEI N. 8.137/90. PERÍCIA TÉCNICA. AUSÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. MATERIALIDADE DELITIVA NÃO COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INADEQUAÇÃO DA ANÁLISE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO COL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Tribunal de Justiça concluiu pela dispensabilidade da realização de perícia para comprovação da materialidade do crime do art. 7, inciso IX, da Lei n. 8.137/90, mesmo havendo apreensão, no caso, dos produtos ditos impróprios para consumo pelo órgão da vigilância sanitária do ato de vistoria no estabelecimento comercial do ora recorrente.

Entretanto, em casos inteiramente semelhantes, ambas as Turmas de Direito Criminal deste Superior Tribunal de Justiça, reiteradas vezes, entendem ser indispensável a realização de perícia técnica, para comprovar a materialidade delitiva do crime disposto no art. 7º, IX, da Lei n. 8.137/1990. De rigor, portanto, a absolvição do acusado por ausência de materialidade delitiva. Precedentes.

2. O recurso especial é via inadequada para apreciação de ofensa a artigos e princípios constitucionais, sob pena de haver a usurpação de competência do col. Supremo Tribunal Federal, por se tratar de matéria afeta à competência da Suprema Corte.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.953.598/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.)”

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA INATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚM. N. 182/STJ. CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. ART. 7º, INCISO IX, DA LEI N. 8.137/1990. ABATE CLANDESTINO DE GADO. MATERIALIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. VALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS JÁ DELINEADOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AFASTAMENTO DA SÚM. N. 7/STJ. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.

1.
A prolação de decisão monocrática pelo Ministro relator está autorizada não apenas pelo Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, mas também pelo art. 932 do Código de Processo Civil de 2015. Nada obstante, como é cediço, os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado no caso dos autos, com a interposição do presente agravo regimental.

2. Ausente a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, não se pode conhecer do agravo regimental, em razão do óbice previsto na Súmula n. 182 deste Tribunal Superior.

3. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, "da leitura do artigo 7º, inciso IX, da Lei 8.137/1990, percebe-se que se trata de delito contra as relações de consumo não transeunte, que deixa vestígios materiais, sendo indispensável, portanto, a realização de perícia para a sua comprovação, nos termos do artigo 158 do Código de Processo Penal" (RHC 49.221/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe 28/4/2015).

4.
Na hipótese, não foi realizada perícia direta na carne apreendida para comprovar que era imprópria para o consumo, havendo apenas auto de constatação e responsabilidade, informando que os produtos foram inutilizados por se encontrarem em condições sanitárias impróprias para o consumo, em face da absoluta inobservância das exigências legais e reguladoras para a manutenção deste tipo de produto.

5. Tais elementos não se mostram suficientes para autorizar a condenação, pois, diante da falta de elementos mais sólidos que sustentem a materialidade delitiva, não está comprovada a real nocividade da carne.

6. A análise dos fatos e fundamentos expressamente mencionados no acórdão recorrido não constitui reexame do contexto fático-probatório, e sim valoração jurídica dos fatos já delineados pelas instâncias ordinárias, razão pela qual não é o caso de aplicação da Súm. n. 7/STJ.

7. Agravo regimental não conhecido. Concessão de habeas corpus de ofício, para absolver os agravantes da prática de crime previsto no art. 7º, IX, da Lei n. 8.137/90, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

(AgRg no AREsp n. 1.930.493/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 4/10/2021.)"

Registro que este E. Tribunal de Justiça também perfilha o mesmo entendimento:

"ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA 2ª Câmara Criminal Gabinete do Des. Helimar Pinto APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004797-23.2011.8.08.0038 APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO APELADO: AMARILDO NASCIMENTO DAS CANDEIAS ACÓRDÃO EMENTA. CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO (ART. 7º, INCISO IX, DA LEI N° 8.078/90. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. IMPROPRIEDADE DO PRODUTO PARA O CONSUMO NÃO DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para a caracterização das condições impróprias do produto destinado ao consumo, é imprescindível a realização de exame pericial, não se presumindo a impropriedade e nocividade do produto exposto à venda para o consumo humano. Ao reverso, exige-se que a imprestabilidade seja comprovada, de forma inequívoca, por meio de prova técnica. 2. Ainda que haja indícios de irregularidades na mercadoria apreendida (carcaça de frango), não se presume a sua inadequação ao consumo humano e potencialidade lesiva, de modo que, ante a ausência de imprescindível prova pericial apta a comprovar a inequívoca nocividade do produto e que este colocaria em risco eventual consumidor, é de rigor a manutenção da absolvição do apelado. 3. Recurso ministerial conhecido e, no mérito, desprovido. (Apelação Criminal nº 0004797-23.2011.8.08.0038, Relator Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, julgado em 11/04/2024)."

"EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA AS RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 7º, IX, LEI Nº 8.137/1990. PROVA DOCUMENTAL. UTILIZAÇÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE PERÍCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 158 E SEGUINTES, DO CPP. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 7º, inciso IX, da Lei nº 8.137/1990, que trata de crime contra as relações de consumo ('constitui crime contra as relações de consumo vender, ter em depósito para vender ou expor à venda ou, de qualquer forma, entregar matéria-prima ou mercadoria, em condições impróprias ao consumo'), exige, segundo a jurisprudência sedimentada no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça, a elaboração de laudo pericial para a sua comprovação. 2. Logo, é imprescindível haver a produção de exame pericial para a comprovação do delito pautado no art. 7º, inciso IX, da Lei nº 8.069/1990, por se tratar de crime que deixa vestígios (leia-se: crime não transeunte), prova essa que não se verifica produzida concretamente nos autos. 3. Os documentos produzidos nos autos, por não terem sido elaborados sob as nuances do art. 158 e seguintes, do CPP (que trata, em geral, da prova pericial), são inidôneos para configurar o delito do art. 7º, inciso IX, da Lei nº 8.137/1990, ainda que em relação aos produtos com prazo de validade vencida. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Apelação Criminal nº 0001162-87.2018.8.08.0038, 1 ª Câmara Criminal, Relator EDER PONTES DA SILVA, julgado em 3/11/2023)"

No presente caso, ainda que os agentes responsáveis pela fiscalização tenham relatado condições inadequadas de armazenamento dos produtos, tais impressões, por si só, não têm o condão de substituir a perícia oficial, que é o meio adequado para constatar a efetiva nocividade dos alimentos à saúde pública.

Dessa forma, a ausência da perícia técnica sobre os alimentos apreendidos impede que se conclua, com a certeza exigida para uma condenação criminal, pela impropriedade dos produtos e, consequentemente, pela configuração do crime previsto no artigo 7º, inciso IX, da Lei nº 8.137/90.

Portanto, diante da ausência de prova técnica imprescindível para a caracterização do delito, a absolvição do réu quanto a essa imputação deve ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público, mantendo, integralmente, a sentença que absolveu o réu do crime previsto no artigo 7º, inciso IX, da Lei nº 8.137/90, por ausência de materialidade delitiva.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)